Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO PARCIAL E INTEGRAL DE CONCLUSÃO DE RESIDÊNCA MÉDICA. DIREITO SUBJETIVO DE POSSE COMPROVADO. REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
1. Remessa necessária contra sentença de procedência proferida em ação ordinária que condenou o Distrito Federal na obrigação de fazer consubstanciada no dever de nomear e dar posse ao autor no cargo de médico especialista em oncologia clínica, aceitando as declarações de conclusão parcial e integral de residência médica como se certificado de residência médica fosse.
2. No caso dos autos, o autor comprovou o direito subjetivo de posse no concurso público, notadamente porque trouxe aos autos a conclusão de 75% das matérias do curso de especialização, aplicando-se, por analogia, as disposições da Portaria no 383, de 9 de abril de 2020. 2.1. Ademais, conforme declaração apresentada no curso do processo, restou comprovado que o autor encerrou o programa de residência médica em oncologia.
3. Vê-se, portanto, que a declaração de conclusão da residência médica é documento apto a comprovar que o autor possui capacidade técnica para desempenhar as atividades exigidas no edital, no cargo de médico especialista em oncologia clínica. 3.1. O autor comprovou que satisfaz os requisitos legais para investidura no cargo pretendido na forma Portaria no 383, de 9 de abril de 2020 e do entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT.
4. Remessa necessária improvida.